Tribunal: TJDFT
Processo: 0739314-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES. FATO OMITIDO NA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve basear-se na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica do alimentando até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 1.702 do Código Civil e do artigo 273 do Código de Processo Civil.
2. Diante de pleito de redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, a apreciação do agravo de instrumento deve ser realizada a partir da prova pré-constituída da obrigação alimentar ou do vínculo familiar, analisando-se o binômio necessidade e possibilidade por meio de cognição superficial, em juízo a ser corroborado após a dilação probatória na ação principal.
3. Comprovando o alimentante a existência de dois outros filhos menores, que não foram levados em consideração no momento da fixação dos alimentos provisórios, uma vez que a agravada omitiu tal informação, a fim de evitar a frustração do pagamento e as consequências dela advindas, revela-se adequado e razoável a redução do quantum arbitrado até análise mais aprofundada do caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.